Tribunal: TJMT
Processo: 1036482-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036482-10.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALECIO - CPF: 503.602.641-15 (AUTOR), ROBERTO SACHETTI - CPF: 311.357.221-53 (AUTOR), MARCIA ALECIO - CPF: 905.416.001-25 (AUTOR), MARLY ALECIO - CPF: 816.810.541-91 (AUTOR), LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 581.070.701-78 (AUTOR), ANTONIO MARCOS ALECIO - CPF: 581.079.591-91 (AUTOR), AILTON ALECIO - CPF: 630.171.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MESSIAS REHDER ALECIO - CPF: 571.474.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA DE FATIMA ALECIO MACHADO - CPF: 534.948.221-15 (REU), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ERRO DE FATO E DOLO DA PARTE VENCEDORA DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE FALSO – REJEIÇÃO – ASSINATURAS RECONHECIDAS COMO AUTÊNTICAS PELA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Se próprios Autores deixaram de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa nos autos de origem, descabido, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, alegar ofensa a tais princípios nesta via rescisória, não se verificando qualquer indícios de manifesta violação à norma jurídica para legitimar a ação excepcional.

Para a caracterização do erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.

Não subsiste a alegação de que dolo da demandada por ter se valido de contrato de compra e venda falsificado para induzir o julgador em erro quando a autenticidade da assinatura de todos os Autores no documento é atestada pela prova pericial grafotécnica.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte Autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AÇÃO RESCISÓRIA N.
1036482-10.2024.8.11.0000

AUTORES:
MARIA APARECIDA ALECIO E OUTROS

RÉU:

LIRIA DE FATIMA ALECIO MACHADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por MARIA APARECIDA ALECIO, ROBERTO SACHETTI, MARCIA ALECIO, MARLY ALECIO, LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS ALECIO, com o objetivo de rescindir a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara na Ação de Adjudicação Compulsória n. 1000503-30.2024.8.11.0018, ajuizada por LIRIA DE FATIMA ALECIO.

Aduzem que a conclusão do julgador singular “
só se deu pelo fato de a Requerida ter APRESENTADO DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE FALSOS E TENDENCIOSOS
”, consubstanciado em contrato de compra e venda jamais assinado pelos vendedores, objeto do auto de investigação policial preliminar n. 91.11.2024.15951 (A.I.P. 224/2024) para apuração de eventual falsificação de documento particular, em especial no tocante as assinaturas.

Citam quebra do princípio constitucional da ampla defesa, pois “
os autos foram instruídos com provas supostamente falsas, advindo ao fato das assinaturas, além de evidentemente serem diversas aos documentos dos Rescindentes, estes não assinaram qualquer contrato que fosse
”.

Dizem que “
a decisão foi pautada em contrato supostamente fraudulento, que inclusive está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio formal algum, configurando DOLO PROCESSUAL
”.

Reiteram que “
a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar o CONTRATO DE COMPRA E VENDA apresentado aos autos, uma vez que apesar de conter as respectivas assinaturas, estas, não pertencem aos seus legitimados, além ainda de estar o documento sob investigação policial e pericial
”.

Requerem, liminarmente, a determinação de bloqueio de transferência ou averbações sobre o imóvel e, no mérito, a declaração de rescisão da sentença meritória, com o consequente rejulgamento da causa.

Indeferido o pleito liminar (Id. 259990681).

Contestação pela improcedência do pedido, com a condenação da parte Requerente em litigância de má-fé (Id. 266765291).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito da demanda ao argumento de ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 273950354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória proposta por MARIA APARECIDA ALECIO, ROBERTO SACHETTI, MARCIA ALECIO, MARLY ALECIO, LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS ALECIO, com o objetivo de rescindir a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara na Ação de Adjudicação Compulsória n. 1000503-30.2024.8.11.0018, ajuizada por LIRIA DE FATIMA ALECIO.

Para tanto, apontam a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, dolo processual e erro de fato ao argumento de que a sentença se baseou em documento de compra e venda de imóvel rural falso, jamais assinado pelos Requerentes, acrescentando que tal documento é objeto de Auto de Investigação Preliminar policial para verificação de sua falsificação, em especial ao que se refere as assinaturas.

Pois bem.

É cediço que “
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
” (AgInt na AR 6287/SP, Rel. Min. Regina Helena, julgado em 02/05/2023), sob pena de se admitir a utilização da via excepcional como mero sucedâneo recursal com prazo dilatado.

No caso em tela, verifica-se que os Autores, apesar de citados na Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pela ora demandada, que fora instruída com o contrato ora questionado,

quedaram-se inertes, deixando de apresentar defesa ou mesmo recurso contra a sentença na defesa de seus interesses.

Logo, se eles próprios deixaram de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa que lhes foi assegurado, descabido, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, alegar ofensa a tais princípios nesta via rescisória, não se verificando qualquer indícios de manifesta violação à norma jurídica para legitimar a ação excepcional.

Outrossim, “
A ação rescisória fundada em erro de fato exige demonstração de que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que houvesse controvérsia ou
pronunciamento judicial sobre o ponto
, conforme art. 966, VIII, do CPC
(AgInt no AREsp n. 2.692.431/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (destaquei).

Ora, o instrumento particular de compra e venda de imóvel rural apresentado nos autos foi objeto de pronunciamento judicial expresso pelo julgador singular na Ação de Adjudicação Compulsória, que o considerou como prova suficiente do direito autoral a ensejar, via de consequência, o julgamento de procedência do pedido, de modo que tendo a matéria fática sido objeto de debate na sentença, não há falar em erro de fato, mas sim em erro de julgamento, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória.

Em verdade, o único argumento hábil e em consonância com o rol taxativo previsto no art. 966 do CPC a legitimar o manejo da presente Ação Rescisória é o de dolo da parte vencedora (art. 966, III, do CPC), por ter ela se utilizado de documento falso, visto que jamais assinados pelos vendedores do bem, ora Autores desta Ação Rescisória.

Ocorre que tal alegação cai por terra com a juntada do laudo de perícia grafotécnica realizado pela POLITEC no âmbito do procedimento criminal instaurado pelos próprios Requerentes em face da demandada, o qual concluiu que “
todas
as assinaturas e rubricas presentes no documento questionado são autênticas
” (Id. 270087355) (destaquei).

Como se vê, considerando que a assinatura de
todos
os vendedores e seus respectivos anuentes foram reconhecidas como autênticas pela prova pericial, que confirmou todas
as oito assinaturas
constantes do contrato, não subsiste a alegação de que a demandada teria se valido de documento falso para induzir o julgador em erro.

Ao revés, o que se observa é a litigância de má-fé dos Autores que, cientes da contratação e venda do imóvel, tentaram distorcer a verdade dos fatos para induzir o Judiciário a erro, buscando vantagem indevida através de incidente infundado, a impor sua condenação a título de litigância de má-fé.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA ORIGEM - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - CORRESPONDENTE O DA AÇÃO PRINCIPAL CORRIGIDO - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - ERRO DE FATO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTEPRETAÇÃO EQUÍVOCADA DO ARTIGO 966, INCISO VIII, § 1o, DO CPC/15 COM O ARTIGO 494, INCISO I, DO CPC/15 - ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO MATERIAL - INSTITUTOS DISTINTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 E 81 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente. O erro de fato apto a ensejar a ação rescisória não possui a mesma função das inexatidões materiais que demandam do juiz sentenciante a correção de ofício do artigo 494, inciso I, do CPC/15. O erro de fato do artigo 966 do CPC/15, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo que não tenha havido controvérsia. Em outras palavras, o erro de fato a justificar a ação rescisória ocorre quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Por inexatidão material entende-se o erro, perceptível sem maior exame, que traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão.
Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé fixada no pedido de reconsideração da tutela de urgência, quando verificado que dolosamente os autores alteraram a verdade dos fatos e procederam de modo temerário, além de provocar incidente manifestamente infundado
.- (N.U 1005303-29.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que após o pedido de inclusão do feito em pauta, os Autores apresentaram manifestação impugnando o laudo pericial, embasada em divergências constantes do teor do contrato, a qual, contudo, não tem o condão de desconstituir o trabalho da perícia oficial, mormente quando amparada na análise das diversas assinaturas fornecidas pessoalmente pelos Requerentes quando da tomada de grafismo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, consoante art. 81 do CPC, condeno os Autores, solidariamente, em 5% sobre o valor da causa em virtude de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025